Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-09.2015.8.11.0029
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000763-09.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELEIRO METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 32.981.557/0001-47 (APELANTE), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ HORBACH - CPF: 862.547.231-15 (APELANTE), NADIR JOSE PADILHA - CPF: 460.130.400-87 (APELANTE), PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.685.671/0002-63 (APELANTE), BEATRIZ AGNES - CPF: 903.398.519-53 (ADVOGADO), GLENDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 823.861.021-49 (ADVOGADO), AIBES ALBERTO DA SILVA - CPF: 290.288.501-63 (ADVOGADO), PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.685.671/0002-63 (APELADO), BEATRIZ AGNES - CPF: 903.398.519-53 (ADVOGADO), GLENDA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 823.861.021-49 (ADVOGADO), AIBES ALBERTO DA SILVA - CPF: 290.288.501-63 (ADVOGADO), CELEIRO METALURGICA E CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 32.981.557/0001-47 (APELADO), CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA - CPF: 024.886.741-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ HORBACH - CPF: 862.547.231-15 (APELADO), NADIR JOSE PADILHA - CPF: 460.130.400-87 (APELADO), ELSON PERES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 703.468.871-00 (ADVOGADO), ELSON PERES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 703.468.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000763-09.2015.8.11.0029

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇ
ÕES
- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATURAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADA POR MEDIÇÃO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
RESCISÃO DECRETADA POR CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA - INOCORRÊNCIA - CULPA CONCORRENTE PRESENTE – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - CRITÉRIO APURADO EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVAS – DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA - RECURSO DA REQUERIDA NO QUE TANGE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RED
IMENSIONAMENTO DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO NO PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §2o, DO CPC –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se os elementos probatórios, inclusive alicerçado em perícia realizada em medida cautelar de antecipação de provas
,
evidencia
m
que ambas as partes concorreram para a inexecução da obra, é caso de reconhecer a culpa concorrente e não e
xclusiva de uma ou de outra parte na rescisão do contrato.

É certo que a culpa concorrente em razão da
conduta de ambas as partes
impede que haja o dever de reparar exclusivo de um dos lados da demanda. De modo que, em razão da rescisão contratual e desinteresse de continuidade do negócio jurídico, necessário haver o abatimento de valores, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito de uma das partes.

Para se deferir indenização por lucros cessantes é indispensável a existência de prova do prejuízo suportado pela parte que a reclama com base naquilo que deixou de lucrar em razão do evento danoso,
caso em que não é
cabível a condenação por mera expectativa.

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006948-05.2018.8.11.0041

APELANTE: CERILO DA SILVA PEDROSO

APELADO: MARCOS RODRIGUES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
Celeiro Metalúrgica e Construtora Ltda
e
Primavera Máquinas

e Implementos Agrícolas Ltda.
, contra sentença que na
Ação de Rescisão de Contrato de Empreita por Inadimplemento c/c Cobr
ança e Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes,
julgou parcialmente procedente a ação
para rescindir o contrato
de prestação de serviços firmado entre as partes, por culpa exclusiva do autor;
declarar quitada a dívida d
o requerido
no valor
de R$224.000,00
, referente a execução dos serviços prestados
(artigo 924, II, do CPC).

Por fim,
condenou as partes em sucumbência recíproca, em que cada litigante deve pagar os honorários advocat
ícios a seus respectivos mandatários e custas processuais na proporção de 50% para cada parte.

Nas suas razões,
Celeiro Metalúrgica e Construtora Ltda.,
sustenta que a sentença é contraditória
,
porque de um lado declarou a rescisão do contrato por culpa exclusiva da autora apelante e, de outro, reconheceu a inadimplência da
apelada
.

Aduz que a insatisfação na execução da obra
por supostas irregularidades só foi arguida
pela apelada
em sede de contestação
com a clara intenção de justificar a inadimplência e atribuir a culpa a ora apelante.

Assegura que a recorrida não comprovou que a inadimplência teria ocorrido por insatisfações e
irregularidades
, ao revés, ficou provado que só ocorreu por desorganiza
ção financeira da mesma.

Argumenta que não abandonou a obra, apenas suspendeu seus trabalhos exatamente como autoriza o disposto no artigo 625, I,
do Código Civil
, inclusive
porque
em contrato de pagamento por etapas, como é o caso, resta inadimplente o dono da obra que deixar de pagar corretamente a medição
.

Anota que avisou com antecedência (19/12/14) que a inadimplência da apelada inviabilizaria a continuidade da obra
, além de que no momento da
paralisação houve medição final pelo engenheiro da própria apelada,
cuja autenticidade e
consistência
foram
reconhecidas pelo
perito na ação cautelar em apenso.

Argumenta que
ao
t
empo do ajuizamento da presente ação
, em março de 2015,
já estava
prescrito o direito da apelada de questionar eventuais irregularidades
na obra, porqu
anto
de acordo com o disposto no artigo 614, §2o, do Código Civil, a recorrida
tinha o prazo de trinta dias após
a medição

feita
em novembro de 2014
pelo
seu próprio
engenheiro
,
para reclamar acerca da solidez da obra.

Sustenta que a modalidade da contratação foi por medição (concluiu, mediu, pagou)
, mas
a sentença confundiu com contrato de prestação de serviços, além
de que a perícia realizada
foi
inconclusiva no que tange ao quesito de atraso na obra (item 10 – segundo par
ágrafo).

Assegura que incumbia à apelada fazer prova das supostas irregularidades na obra, de cujo encargo não se desincumbiu
(artigo 373, II, do CPC).

Reclama que a sentença considerou cronograma
de fl. 50, do início das
contratações
,
para a condenação imposta à apelada,
mas o correto é o de fls. 28
4 – como consta do laudo no processo cautelar
– fl. 339, que evidencia que alguns serviços tiveram seus valores elevados se comparados com o pri
meiro cronograma.

Defende, ainda, que para a indenização por danos materiais, deve ser considerada a medição realizada pelo engenheiro da apelad
a, cujo cronograma correto aponta como
devido pela apelada o valor de R$482.700,00, a se considerar
R$1.237.700,00 (Valor total da execução da obra)
abatidos os
R$ 755.000,00 (Valor pago pela r
equerida
)
.

Sustenta que tem direito a ser indenizada por lucros cessantes, porque não motivou a inadimplência da requerid
a esta sim culpada por contratar
com a apelante, na

depend
ência de
crédito bancário que nunca saiu.

Por fim, justifica que é devida a condenação da recorrida ao pagamento por danos morais, afinal a apelante se comprometeu a executar a obra, colocou placas com
seu nome, cuja paralisação da obra se deu por culpa da apelada com sua desorganização financeira
, enquanto a recorrente ficou com sua imagem prejudicada junto ao município
.

Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual, com sua condenação ao pagamen
to de
indenização por danos morais e lucros cessantes
(artigo
623 do CC, capítulo VIII - Da empreita
); seja reconhecido como devido o valor a título de danos materiais de
R$ 482.700,00
, que resulta na execução d
a obra no total d
e R$ 1.237.700,00.

De forma subsidiária, a reforma da sentença com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 386.700,00
, como consta d
o cálculo pericial da ação cautelar
(proc. 0002099-48.2015.8.11.0029), ID 59612198 – Parte 05 da digitalização do proc. físico, fls. 337
a
339
,
valor
da
execução da obra em R$ 1.141.700,00.

Pede, ainda, a condenação da apelada ao pagamento das custas e taxas processuais e honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2o do CPC
(id 150916319).

Em seu
Recurso, Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
,
pede a reforma da sentença no que tange ao ônus
da
sucumbência
fixado em 50% para as partes.

Aduz que a pretensão inicial de R$1.219.094,68, apenas R$ 224.000,00 eram devidos (valor próximo aos R$$ 210.000,00 admitidos na defesa), o que revela que as Autora/Apelada foi vencida/sucumbente em 81,63% de sua pretensão.

Pede seja reconhecida a sucumbência mínima da apelante, com aplicação do artigo 86 do CPC.
De forma alternativa, pede que o ônus
da
sucumbência seja fixado com base no êxito de cada parte na demanda
, isto é, sobre o proveito econômico de cada parte
oriundo d
a diferença entre o valor postulado na petição inicial e a
condenação (R$1.219.094,68 – R$224.000,00 = R$995.094,68).

Sustenta
, ainda,
que é indevida a compensação da verba honorária (artigo 85, §14 do CPC)
, ponto em que a sentença deve ser igualmente reformada.

Contrarrazões
apresentadas, ambas pelo desprovimento dos recursos (id 150916332 e
150916336).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000763-09.2015.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que na presente Ação d
e Rescisão de Contrato de Empreita por Inadimplemento c/c Cobrança e Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes,
julgou parcialmente procedente a ação
, com a consequente rescisão do
contrato
firmado entre as partes, por
culpa exclusiva do autor
e
declaração de quitação da dívida do requerido
no valor de R$224.000,00, referente a execução dos serviços prestados (artigo 924, II, do CPC).

Um breve
retrospectiva
dos fatos que permeiam a demanda.

No caso em exame, observa-se que as partes firmaram
Contrato
de Prestação de Serviços de Construção Sob
Regime de Empreitada Global

(id 150916281 - Pág. 41)
.

A autora
apelante
Celeiro Metalúrgica
se comprometeu a construir uma loja de máquinas e peças na cidade de Canarana, em favor da
requerida
apelada
Primavera Máquinas e Implementos
,

que se responsabilizou pelo pagamento
do preço (R$2.500.000,00), de acordo com
a medição (cláusula quinta),

no prazo de quinze meses (Cláusula Terceira)
, contados a partir da data da liberação da energia e da ligação de água no local da obra.

D
e acordo com a Cláusula Quinta, os pagamentos se dariam da seguinte forma:

R$185.
000,00
, mediante depósito, como adiantamento após assinatura do contrato;

R$185.000,00 na data de 25-6-2014;

R$180.000,00 na data de 10-7-2014;

Saldo restante em 14 parcelas mensais conforme medição
da
obra.

Consta
que os primeiros pagamentos (entrada, 2a e 3a parcelas
)
foram
quitados, caso em que a controvérsia recai apenas sobre
o saldo das 14 parcelas mensais que se daria por meio de medição
.

Distribuída a ação, aos
28-7-2015
fora concedida tutela antecipada em favor da
autora
Metalúrgica
Celeiro

a fim de
assegurar direito de retenção da obra
e
impedi
r
o usufruto
pela requerida Primavera
,
até que fosse quitada a parcela inadimplente, além de que ficou impedida de
reiniciar a obra com a
contrata
ção de
terc
eiros
(id
150916282 - Pág. 39)

Em razão

da concessão da liminar
e também diante
da controvérsia sobre
o cronograma de conclusão da obra -

percentual que
havia sido ou não concretiza
d
o
e respectivos pagamentos
-,
observa-se que a requerida da ação principal,
Primavera
Máquinas e Implementos, ajuizou Medida Cautelar de Produção antecipada de provas no 2099-48.2015.811.0029, em
26-8-2015.

Além disso, a

requerida
Primavera
apresentou contestação em que
reconheceu como devido o valor de apenas R$ 210.000,00, com base no último relatório elaborado pelo Engenheiro Altair Nunes Ferreira na data de 27-11-2014
, que na data, apontou a medição no valor de R$965.000,00 dos quais já haviam sido liquidados R$755.000,00.
Na
ocasião em que
pugnou pelo d
e
pó
sito em juízo do valor de R$ 224.000,00 para revogação da liminar, a fim de poder usufruir do imóvel, o que foi deferido pelo juízo
(
150916284 - Pág. 85 – no ano de 2017).

Na referida cautelar que tramitou em apenso, fora
deferida
a produção antecipada de perícia
, cujo laudo encontra-se encartado no id
59612196 pág. 1 a
8
8 dos autos
no
2099-48.2015
e ambas as partes apresentaram impugnações. Na sequência o Sr. Perito prestou esclarecimentos
– id 59612197 -

pág. 303 a
310.

Finalmente o laudo foi homologado por sentença (id 59612198 - Pág. 61, rejeitados os posteriores declaratórios id 59612198 - Pág. 83).

Feitas as ponderações, passa-se à análise dos recursos.

A
autora
Celeiro Metalúrgica
busca, em síntese, seja reconhecida a
culpa exclusiva da requerida
Primavera Máquinas
na rescisão do contrato firmado entre as partes, frente a sua
inadimplência ,
bem assim seja reconhecido como devido, pela apelada, o valor a título de danos materiais de
R$ 482.700,00, ou de forma subsidiária, a quantia de R$ 386.700,00, acrescidos de indenização por
lucros cessantes e
danos morais de R$ 100.000,00
,
com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Já a requerida Primavera Máquinas, pretende a reforma no que tange ao ônus
da
sucumbência.

No caso em exame, a
recorrente Celeiro
ajuizou a presente demanda em razão de inadimplemento atribuído à
requerida Primavera
que, por sua vez, argumenta que referida mora se deu em razão de falha na obra por parte da autora.

O que pretende a autora é ver reconhecida a
culpa exclusiva
da apelada pela rescisão do contrato, justamente por força da inadimplência da requerida, bem assim reconhecido o dever de pagamento
em valor diverso
do que entendeu a sentença recorrida, lucros cessantes e danos morais.

A
interpretação do contrato e rua rescisão contratual
encontra
solução
a se apreciar acerca da r
esponsabilidade
das partes na execução do contrato, bem como a existência de culpa para sua rescisão

Resta apreciar
, assim,
a responsabilidade das partes na execução do contrato, bem como a existência de culpa para sua rescisão
, consideradas as provas produzidas, em especial
prova pericial realizada na Medida Cautelar de Antecipação de Provas ajuizada pela requerida, Primavera.

Da detida análise dos elementos carreados aos autos, é de se concluir que embora haja alegação da requerida de que que
a autora atrasou
na condução das etapas da obra, bem a
ssim questionamento acerca da
qualidade do serviço contratado, fato é que também restou demonstrado que
do total executado pela autora, havia inadimplência por parte da requerida.

Diante desse cenário,
há que se reconhecer
o instituto da culpa concorrente no presente caso.

Bem a propósito,

a sentença consignou
:

“
verifico que a autora não deixou de realizar o serviço, apenas o realizou de forma defeituosa (conforme relatado do laudo pericial). Na mesma proporção a requerida deixou de efetuar a quitação do contrato
.

...

Ressalto, ainda,
o descumprimento contratual recíproco das partes,

seja pelo não pagamento ou pela não realização da obra, o que impede a parte autora receber a completude contratual por fato não realizado conforme acordado, havendo enriquecimento ilícito nesse caso

Portanto,
além da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, o não pagamento integral das parcelas coadunou com o não realização da obra,
havendo falta na prestação de ambas as partes
, razão que ensejou a realização da perícia para apurar eventual danos as partes a fim de volta ao status quo ante.
”.

É certo que a culpa concorrente em razão da
conduta de ambas as partes
impede que haja o dever de reparar exclusivo de um dos lados da demanda. De modo que, em razão da rescisão contratual e desinteresse de continuidade do negócio jurídico, necessário haver o abatimento de valores, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com efeito, no que tange ao argumento da autora de que a requerida só teria se insurgido contra a qualidade do serviço
contrat
ado em sede de contestação, não procede.

Destaca-se a
vasta comunicação via e-mail entre as partes, de cuja comunicação se extrai que por diversas vezes, a requerida
Primavera
deu conta de sua insatisfação com a condução da obra, reportando irregularidades e atraso.

Neste sentido, ainda que a requerida
Primavera
não tenha procedido formalmente notificação extrajudicial acerca das anomalias na obra, manifestou por diversas vezes sua insatisfação com os serviços.
Rejeita-se, portanto,
o argumento de que a requerida teria decaído do direito de questionar acerca dos vícios e defeitos da obra no prazo de trinta dias (artigo 614, §2o do Código Civil), máxime porque agitado apenas em sede de apelação.

Lado outro, acerca da responsabilidade da autora
, a dinâmica contratual e a prova realizada na Medida Cautelar de antecipação de provas, evidencia que a
Metalúrgica Celeiro
,
frente a interpretação errônea do cronograma da obra ajustado entre as partes,

acabou por paralisar unilateralmente os serviços na data de 20-12-2014

(data considerada pela prova pericial).

O argumento de que não houve paralisação da obra porque o próprio engenheiro da apelada teria feito a medição, não se sustenta, porque referida medição fora realizada pela própria construtora apelante e não pelo engenheiro da recorrida, como se extrai do e-mail trocado entre as partes em 27-11-2014.

Destaca-se, que a celeuma toda recai sobre o cronograma da obra
, serviços executados e percentual do que fora pago pela requerida.

No ponto, a prova
pericial

considerou o Cronograma Financeiro
encartado às fls. 50 que acompanhou o Contrato de Prestação de Serviços de Empreitada firmado
entre as partes
em 01-7-2014, do que a apelante discorda, porque pretende seja considerado o de fl. 284.

Contudo,
referido

cronograma financeiro
que a autora Metalúrgica pretende fazer valer não tem força probante
suficiente para alterar o que fora formalizado por meio do contrato
, porque se trata de um documento
unilateral
anex
ado
a uma conversa de e-mail
de 14-10-2014
(id 150916283 - Pág. 92)
. Não se
trata
portanto, de um aditivo ou repactuação dos termos contratados.

Neste sentido, colhe-se do laudo pericial (id

150916297 - Pág. 2)

“...Observa-se que a versão do “Cronograma Físico Financeiro” mencionada pela Demandada em sua crítica ao Laudo Pericial surge como anexo de e-mail – folhas 0283 e 0284 dos autos de número 000763-09.2015.8.11.0029 - sem que se faça, naquela correspondência eletrônica, menção e/ou anotação acerca de alteração dos termos do acerto inicial das partes”
(grifei)

A propósito, da leitura do e-mail enviado pela apelante Celeiro para a requerida, observa-se que s
e
trata de estágio da obra e não necessariamente renegociação do cronograma inicialmente contratado
, além de que não conta com a assinatura das partes.

Ganha relevo a discussão, porque do
comparativo dos cronogramas
conclui-se
que, se se interpretasse da forma que a apelante
Metalúrgica
pretende, haveria alteração substancial no que se refere aos pagamentos.

É que
pelo cronograma físico financeiro fl. 50 (
150916281 - Pág. 54),
aprovado por ambas as partes, pela conclusão da 1a etapa seria de R$ 142.500,00; enquanto no cronograma de fl. 284 (id
150916283 - Pág. 92),
que a apelante Celeiro pretende seja utilizado, o pagamento desta mesma primeira etapa seria de R$ 435.000,00, e assim sucessivamente
.

Salienta-se que muito embora conste, em ambos os cronogramas, o mesmo valor total da obra contratada (R$2.550.000,00), a divergência na distribuição dos valores devidos para cada etapa, culminou na interpretação equivocada pela autora
que, em síntese pretendia receber de forma antecipada, por valores que seriam pagos pela requerida
de forma parcelada
e, por consequência, acabou por paralisar a obra sem entregar o objeto contratado.

Em conclusão, se a autora entendia que seria necessária a modificação do cronograma financeiro
, com a consequente
alteração de serviços que seriam realizados
a ensejar o recebimento de valores de
forma
diversa daquele inicialmente contratado
, deveria ter feito constar isso
por meio de Aditamento
ao contrato, ou, no mínimo, se valer de comunicado
formal
com a aceitação d
a requerida
, o que ela não fez.

Cabe observar que as partes, desde o início, comportaram-se de maneira formal, celebra
ram
contrato escrito, com detalhamento dos serviços a serem executados.
Bem por isso, eventual alteração na forma da prestação dos serviços e cronograma de recebimento de valores deveria se dar formalmente, de forma específica e não simplesmente alterar o cronograma inicial
e enviá-lo à requerida.

No que tange ao preço, a prova dá conta
“considerados os resultados da vistoria e as parcas informações disponíveis em documentos, somam a quantia de
R$979.700,00”
(id 150916296 - Pág. 68).

Com efeito, d
e acordo com o Laudo Pericial, portanto,
a obra afetivamente executada atingiu o montante de R$ 979.700,00
.

No entanto,
no momento em que fora feita a prova,

a requerida Primavera só havia
pagado

o valor de
R$ 755.000,00,

de modo que no ajuizamento da demanda estava inadimplente com o p
agamento de R$ 224.000,00
, como apontado na perícia realizada, o que evidência que também foi responsável pela rescisão do contrato.

Assim, no que tange aos valores executados pela autora agravada e o
quantum
devido pela requerida,
não há razão jurídica para a reforma da sentença. N
ecessário adotar
o parâmetro
apurado na prova pericial que apontou
que o valor executado na ocasião da prova,
por parte da autora
alcançava o valor de
R$ 979.700,00
(item 8.1 do laudo pericial).

Frisa-se, porque necessário, q
ue o cálculo realizado pelo Sr. perito (id 59612198 – fls. 339 da Medida Cautelar) foi realizado
apenas por determinação judicial, com o
objetivo de espelhar duas realidades, justamente frente a alta controvérsia suscitada pela recorrente
, o que não autoriza
afirmar que
o cronograma de fl.284
é o correto, o que fora esclarecido pelo Sr. Perito após a entrega do laudo.

Trata-se de fato cujo ônus probatório cabia à autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, com relação ao referido Cronograma Financeiro de fl. 284, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de forma que tal
documento unilateral
não pode ser incluído no cálculo de eventual débito
da requerida, o que fora corretamente considerado na perícia.

No que tange ao argumento de que é devida a indenização por
lucros cessantes,
andou bem a sentença,
porque não há prova de quais seriam os prejuízos sofridos pela recorrente.

Em relação aos lucros cessantes, é necessário ter absoluta convicção de que se não fosse o fato danoso, tais lucros seriam obtidos.

Para se deferir indenização por lucros cessantes é indispensável a existência de prova do prejuízo suportado pela parte que a reclama com base naquilo que deixou de lucrar em razão do evento danoso, não sendo cabível a condenação por mera expectativa.

Por fim, andou bem a sentença ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, justamente porque não houve abalo à sua credibilidade e ou imagem.

No tocante aos danos morais, observa-se que não houve lesão à direito da personalidade, mas apenas desavença comercial que não transborda o mero aborrecimento, naturalmente existente na vida em sociedade.

O
entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Ressalta-se, quando se trata de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, em razão da natureza de sua personalidade.

Dessa forma,
“a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela ‘não’ possui honra subjetiva”. (N.U 0042004-58.2014.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).

Na espécie, a empresa autora, aqui apelante, não comprova que o ato tenha atingido a sua honra objetiva, ou seja, provocado eventual prejuízo à sua imagem consistente em perda de contrato de venda, prestação de serviço etc.

Assim, é caso de manter a sentença recorrida também na parte que deixou de condenar a requerida por dano moral em favor da autora apelada.

De todo processado, presente a culpa concorrente pela rescisão do contrato, o que afasta o entendimento da sentença de que
seria exclusiva
da autora, ora apelante Metalúrgica Celeiro.

Por
fim, no que tange ao Recurso de Apelação da requerida
Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
, pede a reforma da sentença no que tange ao ônus
da
sucumbência fixado em 50% para as partes, para que fique a encargo exclusivo da autora (artigo 86
, do CPC, frente a sua sucumbência mínima, ou, de forma alternativa, seja arbitrado
sobre o proveito econômico de cada parte oriundo da diferença entre o valor postulado na petição inicial e a condenação.

A
se considerar que a autora postulou condenação da quantia de R$ 1.219.094,68, assim divididos: R$ 17.794,68 referente à atualização de valores que teriam sido pagos com
atraso;R
$ 500.000,00 à título de lucros
cessantes; R
$ 601.300,00 pelo adiantado na obra, e que ainda não teria sido pago; R$ 100.000,00 a título de danos morais, mas
fora julgado procedente
parcial
mente
apenas o
pedido de indenização por danos materiais
de R$224.000,00,
não há se falar em sucumbência recíproca como decidiu a sentença.

Lado outro, observa-se que fora reconhecida a culpa concorrente da requerida apelante, pela rescisão do contrato, o que importou, inclusive, no reconhecimento da inadimplência de R$224.000,00, o que afasta o entendimento de sucumbência mínima postulada pela requerida.

Bem sopesadas as circunstâncias da causa,
é caso de redimensionamento do ônus
da
sucumbência
no percentual

de 80% para a autora Metalúrgica Celeiro e de 20% para a requerida
Primavera Máquinas e
Implementos

Agrícolas
Ltda, com
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico, como pretende a apelante, ora requerida
, a

fim de observar a
regra
imposta pelo artigo 85 e parágrafos do CPC que determina sejam os honorários fixados entre
10 e no máximo 20% sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Veja-se:

Registra-se que na
ordem de tipificação o artigo 85 estabelece a aplicação de forma sucessiva, ou seja,
a
plica-se por primeiro o valor da
condenação;
se não possível aplica-se o proveito econômico e, por fim, o valor atualizado da causa
(Precedente
REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
29/03/2019)
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora Metalúrgica Celeiro Ltda.
, apenas para sanar a contradição da sentença e reconhecer a culpa concorrente das partes na rescisão de contrato,
mantida a condenação da requerida ao pagamento de R$224.000,00 a título de danos materiais oriundos da inadimplência com relação a execução da obra no total de R$
R$ 979.700,00.

Dá-se parcial provimento ao recurso de apelação da requerida
Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda,
para redimensionar o ônus
da
sucumbência no percentual de
80% para a autora Metalúrgica Celeiro
e de
20% para a requerida Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda
, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023